Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704898-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCIMAR FRANCISCO DA SILVA RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTRATO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 2. Consoante inteligência do art. 375, caput, do CPC/15, não há falar em fase de saneamento do processo e instrução se o magistrado julga antecipadamente a lide por considerar as provas apresentadas suficientes para o julgamento da controvérsia, conforme lhe autoriza o art. 355, I, do CPC/15. 3. Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do motorista parceiro que viola norma de conduta prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar e conduz à improcedência do pedido de reintegração à plataforma. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 357 do Código de Processo Civil e 39, incisos II e IX, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não teria realizado a produção de provas necessárias que lhe incumbia, tendo em vista que não teve oportunidade de se manifestar sobre quais as provas que teria interesse. Assevera afronta à boa-fé, à função social dos contratos, porquanto entende que caberia à ora recorrida comprovar suposta conduta ilícita do recorrente que justificasse a sua exclusão da plataforma. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Isabela Braga Pompílio, OAB/DF 14.234 (ID 54412600). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 357 do CPC e 39, incisos II e IX, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “O Apelante alega que pretendia produzir prova oral, no sentido de demonstrar sua conduta ilibada perante a Apelada, os usuários do aplicativo e a sociedade, bem como comprovar que a empresa Apelada age de forma arbitrária, violando princípios e disposições legais, para perpetuar seu negócio de maneira irregular. Contudo, ele sequer apontou que pessoas pretendia ouvir a fim de que se pudesse avaliar a possível relevância do que teriam a relatar. E, mais importante, mesmo que essas pessoas atestassem categoricamente a ‘conduta ilibada’ do Apelante, seria um relato que diria respeito apenas à relação existente entre ele e esses depoentes, mas que não teria o condão de apagar as acusações relatadas na plataforma por pessoas diversas. Em um exercício de suposição, se os próprios usuários que realizaram a avaliação resolvessem se retratar em juízo e negar a ocorrência dos fatos relatados na plataforma – o que seria muito difícil, considerando que, por questões de segurança, a plataforma não divulga o nome dos avaliadores –, ainda assim não estaria demonstrada a responsabilidade da plataforma, que teria agido a partir dos relatos que recebeu e dos termos do contrato, cabendo ao Autor deduzir possíveis direitos em face das pessoas naturais que o avaliaram. Destaque-se que, mesmo que os clientes negassem ter feito a avaliação, circunstância na qual a prova testemunhal poderia ser favorável à demonstração do direito do Autor, essa negativa seria facilmente refutada a partir dos registros de que dispõe a empresa Ré. Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, não se vislumbra qual seria a efetiva e concreta utilidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Nesses termos, correto o entendimento do d. juízo de origem no sentido de que as provas documentais apresentadas eram suficientes para o julgamento da causa, inexistindo cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide” (ID 52143738). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/4/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.311.200/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 6/11/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). O recurso especial também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome da advogada Isabela Braga Pompilio – OAB/DF 14.234 (ID 54412600). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027